Tribunal: TCU
Processo: 017.132/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha, por objeto, o instrumento descrito como Laboratório de Alta e Extra Alta Tensão da UFPA".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães e Wilson José de Mello e Silva Maia contra o Acórdão 11233/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do Convênio 01.10.0482.00, registro Siafi 662.781, firmado entre a Finep e a Fundação de Apoio à Pesquisa, Extensão e Ensino em Ciências Agrárias, e que tinha, por objeto, o instrumento descrito como " Laboratório de Alta e Extra Alta Tensão da UFPA ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar a eles provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.